Tribunal: STF
Processo: RE 90162
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Crime continuado. Roubos sucessivos. Vítimas diferentes. - Em recente reexame pelo Pleno, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, que a circunstância de serem diferentes as vítimas, desde que atendidos os demais requisitos legais, não constitui impedimento à configuração do crime continuado. - Recurso extraordinário não conhecido.